Tribunal: TJPA
Processo: 0812388-56.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812388-56.2024.8.14.0401

APELANTE: GLEISE PATRICIA MELO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. TEMA 1.258/STJ. PROVAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I do Código Penal, à pena de 4 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 33 dias-multa, em razão de roubo praticado em concurso de pessoas, mediante grave ameaça com arma de fogo, em estabelecimento comercial.

2. A defesa suscita nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial por inobservância do art. 226 do CPP, bem como requer o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e a neutralização do vetor “culpabilidade”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, invalida a condenação; (ii) saber se há interesse recursal quanto às insurgências relativas à dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Ausência de interesse recursal quanto à alegada valoração negativa da culpabilidade e ao afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, pois a pena-base foi fixada no mínimo legal e a causa de aumento do art. 157, §2º-A, I, do CP não foi aplicada na terceira fase da dosimetria, inexistindo gravame concreto.
5. O reconhecimento fotográfico deve observar as formalidades do art. 226 do CPP, conforme tese firmada no Tema 1.258/STJ.

6. Eventual irregularidade do reconhecimento inquisitorial não conduz, automaticamente, à absolvição, quando a condenação estiver lastreada em provas autônomas e independentes, sem relação de causa e efeito com o ato impugnado.
7. No caso, a autoria restou comprovada por imagens de câmeras de segurança, laudo prosopográfico, investigação policial, depoimentos judiciais coerentes das vítimas e confissão da recorrente, elementos suficientes e desvinculados do reconhecimento questionado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de interesse recursal impede o conhecimento de insurgência contra capítulo da sentença que não gerou gravame concreto à parte. 2. A eventual inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial não invalida a condenação quando esta se fundamenta em provas autônomas, independentes e produzidas sob o crivo do contraditório.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.953.602/SP, Tema 1.258, Corte Especial, j. 2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, para conhecer parcialmente do recurso e, na extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
, interposto em favor de
Gleise Patrícia Melo Santos
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que a condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 16 de dezembro de 2023, por volta das 16h, a apelante teria participado de assalto ao salão “Cabelo Divino”, ocasião em que, atuando em concurso com dois indivíduos, teria contribuído para a subtração de aparelhos celulares, cerca de 12kg de cabelos destinados à venda e a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), mediante grave ameaça exercida com arma de fogo (ID 26063599).

Segundo a exordial acusatória, a recorrente teria se passado por cliente, utilizando nome diverso, enquanto um comparsa anunciava o assalto, obrigando as vítimas a se deitarem no chão, momento em que ela teria recolhido os bens subtraídos. As vítimas realizaram reconhecimento fotográfico, corroborado por imagens de segurança e por laudo de perícia prosopográfica, indicando forte compatibilidade facial. Na fase inquisitorial, a apelante admitiu a participação, relatando divisão prévia de valores com os demais envolvidos.

A materialidade resta amparada por depoimentos, auto de reconhecimento e laudos periciais. Os indícios de autoria estão corroborados pelas declarações colhidas e pela confissão extrajudicial. O Órgão Ministerial postulou a condenação da acusada como incursa no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I do CP.

Na sentença, o Juízo julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a apelante à pena definitiva de 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, além do pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, fixando o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda (ID 26063676).

Em razões recursais, preliminarmente, a apelante argumenta que o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitiva teria desatendido às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, por ausência de descrição prévia da suspeita, inexistência de apresentação ao lado de pessoas semelhantes e falta de auto circunstanciado. Suscita que tais vícios comprometeriam a validade do ato, tornando a prova ilícita, razão pela qual requer o desentranhamento (ID 26063699).

No mérito, aduz que a majorante do emprego de arma de fogo poderia não subsistir em relação à apelante, ao fundamento de que ela não estaria armada no momento dos fatos, sendo o artefato supostamente utilizado por corréu. Acrescenta que a incidência da causa de aumento demandaria comprovação específica da conduta individual.

Afirma que a pena-base teria sido exasperada com fundamentação inidônea, pois a valoração negativa da culpabilidade estaria apoiada em elementar do próprio tipo penal, configurando possível
bis in idem
, já que o emprego de arma de fogo também teria sido considerado na terceira fase da dosimetria.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com o acolhimento da preliminar de nulidade; e, subsidiariamente, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo; e, ainda, a readequação da pena, mediante nova dosimetria com a neutralização da circunstância judicial da culpabilidade.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a integral manutenção da sentença prolatada (ID 26063710).

Nesta superior instância, o Órgão Ministerial emitiu parecer pelo conhecimento parcial, e nessa extensão, pelo improvimento do recurso (ID 26184632).

Parte superior do formulárioParte inferior do formulário

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto à inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Conheço parcialmente do recurso interposto. Deixo de apreciar os pleitos relacionados à dosimetria da pena, por ausência de pressupostos de admissibilidade, e conheço da tese referente à alegada nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, porquanto presentes os requisitos formais que autorizam seu exame.

1.1.

Da insurgência quanto à incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo e à valoração negativa da culpabilidade.

No que concerne às insurgências defensivas relacionadas à dosimetria da pena, especificamente quanto (I) à alegada indevida valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade e (II) ao pleito de afastamento da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, constato a ausência de interesse recursal, circunstância que impede o conhecimento de tais matérias.

Com efeito, no que se refere à primeira fase da dosimetria da pena, verifico que o Juízo sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal, não havendo qualquer exasperação decorrente da análise desfavorável das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP. Em especial, não se verifica valoração negativa do vetor “culpabilidade”, o que esvazia a tese defensiva de ocorrência de
bis in idem
ou de fundamentação inidônea.

Nesse sentido, colhe-se da sentença o seguinte excerto:

“DOSIMETRIA DA PENA Na primeira fase, analiso as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP: •
Culpabilidade: Normal à espécie.
• Antecedentes: Ré primária. • Conduta social e personalidade: Não desfavoráveis. • Motivos, circunstâncias e consequências: Próprios do tipo penal. • Comportamento da vítima: Não contribuiu para o crime.
Fixo a pena-base em 4 anos de reclusão e 30 dias-multa.
” (ID 26063676 - p. 2) (grifos)

Inexistindo prejuízo concreto à apelante, revela-se inadequada a pretensão recursal, porquanto ausente o binômio necessidade/utilidade que caracteriza o interesse de recorrer.

De igual modo, quanto ao pleito de exclusão da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I do CP, melhor sorte não assiste à recorrente.

Isso porque, conquanto a parte dispositiva da sentença faça menção ao referido dispositivo legal, depreendo que tal causa de aumento não foi efetivamente aplicada na terceira fase da dosimetria da pena, inexistindo qualquer acréscimo decorrente de sua incidência no cálculo final da reprimenda.

Conforme se extrai da fundamentação sentencial:

“[...] Na terceira fase, incide a
causa de aumento pelo concurso de pessoas
(art. 157, § 2º, II, CP), aumentando a pena em 1/3, totalizando 4 anos e 5 meses de reclusão e 33 dias-multa. [...]” (ID 26063676 - p. 2) (grifos)

Dessa forma, igualmente ausente interesse recursal quanto ao ponto, por inexistir gravame a ser reparado, não conheço do pedido.

Nesse contexto, por ausência de pressuposto subjetivo de admissibilidade recursal, deixo de conhecer as insurgências relativas à dosimetria da pena, nos termos da fundamentação supra.

2. Da arguição de nulidade do reconhecimento fotográfico.

A insurgência recursal cinge-se à alegação de nulidade dos reconhecimentos fotográficos realizados na fase inquisitorial, ao argumento de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, mormente pela ausência de prévia descrição da suspeita, pela não colocação da pessoa a ser reconhecida com outras que com ela tinham semelhança e pela inexistência de auto circunstanciado, o que, segundo sustenta a apelante, comprometeriam a higidez da prova e a própria certeza quanto à autoria delitiva.

A controvérsia merece ser examinada à luz do julgamento do Recurso Especial nº 1.953.602/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.258), no qual o Superior Tribunal de Justiça fixou teses vinculantes acerca da interpretação do art. 226 do CPP:

“1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.” (grifos)

À vista de tais diretrizes, ainda que o reconhecimento fotográfico realizado nos autos possa não ter observado os parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, ele não foi considerado isoladamente para fins de condenação.

É de se ponderar que a quarta tese firmada no Tema 1.258/STJ, constitui ponto de inflexão relevante para a solução da controvérsia, ao admitir, expressamente, que o magistrado forme seu convencimento a partir de outras provas independentes, desde que não contaminadas pelo ato eventualmente viciado, inexistindo relação de causa e efeito entre o reconhecimento irregular e os demais elementos de convicção.

No caso vertente, a autoria delitiva restou demonstrada por um conjunto probatório robusto, hígido e desvinculado do reconhecimento impugnado.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas por meio das imagens captadas pelas câmeras de segurança existentes no local dos fatos; laudo de investigação policial (ID 26063572 - p. 11-15 e ID 26063573); laudo prosopográfico nº 027/2024 (ID 26063573 - p. 027/24); e pelos depoimentos colhidos em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nessa linha, as vítimas
Jamilly Sanha Araújo Amorim
,
Elaine Tavares Maia
,
Thainna Cordeiro da Silva
e
Andrea Cândida da Silva
relataram, de forma minuciosa e coerente,
toda a dinâmica delitiva
, o que se harmoniza, ainda, com a
confissão da apelante
(ID 136965080 e ID 136965078), reforçando o arcabouço probatório coligido ao caderno processual.

Inexiste relação de causalidade entre o reconhecimento fotográfico tido como inválido e as mencionadas provas produzidas, enquadrando-se a hipótese, com precisão, na quarta tese fixada no Tema 1.258/STJ.

Nessa linha de intelecção, eventual invalidade dos atos de reconhecimento realizados na fase inquisitorial não compromete a higidez do conjunto probatório remanescente, que se revela autônomo e suficiente à manutenção do decreto condenatório.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do recurso, deixando de conhecer os pleitos relativos à revisão da dosimetria da pena, e na extensão
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo hígida a condenação.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 27/05/2026